Tribunal: TJSP
Processo: 2200118-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Adjudicação Compulsória – Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo dos autores - Imóvel situado em terreno de marinha - Propriedade da União Federal - Interesse do ente público manifestado nos autos - Análise da competência para a apreciação do caso que não pode ser promovida pela Justiça Estadual -. Inteligência do art. 109

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Adjudicação Compulsória – Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo dos autores - Imóvel situado em terreno de marinha - Propriedade da União Federal - Interesse do ente público manifestado nos autos - Análise da competência para a apreciação do caso que não pode ser promovida pela Justiça Estadual -. Inteligência do art. 109 da CF e da Súmula 150 do STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.